Tribunal: TJSP
Processo: 2320676-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inventário e partilha. Reconhecimento de união estável. Decisão que reconheceu a união estável do Agravante com a inventariada, e indeferiu o pedido de rejeição de aluguel sobre o imóvel. Insurgência do Agravante. Documentos hábeis a comprovar a configuração da união estável. Direito real de habitação do cônjuge sobrevivente. Inteligência do artigo 1.831 do Código Civil.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inventário e partilha. Reconhecimento de união estável. Decisão que reconheceu a união estável do Agravante com a inventariada, e indeferiu o pedido de rejeição de aluguel sobre o imóvel. Insurgência do Agravante. Documentos hábeis a comprovar a configuração da união estável. Direito real de habitação do cônjuge sobrevivente. Inteligência do artigo 1.831 do Código Civil. Princípios da Celeridade e Economia Processual. Precedentes do STJ e TJSP. Decisão reformada. Recurso provido.